Tribunal: TJES
Processo: 5002066-17.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002066-17.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA SCHMIDT PINHEIRO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DA LIDE (1).
A AUTORA CONTRAIU UM EMPRÉSTIMO LEGÍTIMO EM 11/05/2017 JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NO VALOR DE R$ 7.980,00 (SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS) A SER PAGO EM 48 PARCELAS DE R$ 278,61 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) TOTALIZANDO PORTANTO R$ 13.373,28 (TREZE MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) LOGO R$ 5.393,28 (CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) DE JUROS. OCORRE QUE EM 02/01/2019 UM NOVO EMPRÉSTIMO FORA REALIZADO SEM A SUA ANUÊNCIA NO VALOR ADICIONAL DE R$ 2.530,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS) AO SOMAR COM O PRIMEIRO EMPRÉSTIMO LEGÍTIMO CHEGA-SE AO MONTANTE TOTAL DE R$ 10.510,25 (DEZ MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) E AUMENTOU O NÚMERO DE PARCELAS ANTES EM 48 PARA 72, PRESUMINDO QUE O VALOR PERMANECEU INALTERADO TEM-SE O MONTANTE FINAL DE R$ 20.059,62 (VINTE MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) O QUE CORRESPONDE A R$ 6.686,34 (SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE JUROS A MAIS. NÃO VENDO OUTRA ALTERNATIVA DE RESOLVER O PROBLEMA, RECORREU A ESTE PODER JUDICIÁRIO PARA PLEITEAR O VALOR DE R$ 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE

A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1) DA INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL;

(2) DA

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO; (3) DA

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE PREQUESTIONAMENTO SOBRE A REGULARIDADE DO CONTRATO NOS CANAIS ADMINISTRATIVOS DO BANCO OU DO INSS; (4) DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - RENEGOCIAÇÃO; PROCEDIMENTOS E PRINCÍPIOS ADOTADOS NA VENDA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; (5) DA PARTE AUTORA SE BENEFICIOU DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. VALOR LIBERADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA – CRÉDITO EM CONTA; (6) DA DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONTRADIÇÃO DA ALEGAÇÃO AUTORAL. APLICAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO; (7)

AUSÊNCIA DE DANO MORAL; (8) DA INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL; (9) DO NÃO CABIMENTO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO; (10) DA AUSÊNCIA DE DANO MORAL; (11) DO NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“DISPOSITIVO Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado de nº 581094353; b) CONDENAR o Requerido a restituir as parcelas indevidamente cobradas, em dobro, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto; c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Defiro, em sentença, a tutela de urgência, para determinar que o requerido suspenda os descontos decorrentes do contrato em análise, imediatamente após a intimação da presente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança indevida. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.”
.
(4). RECURSO DA RÉ.
DEFENDE PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO E O PROVIMENTO DO RECURSO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 20%.
(6)

MÉRITO.

MERECE REFORMA PARCIAL A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO.
, NA MEDIDA EM QUE, A PARTE RÉ NÃO CONSEGUIU COMPROVAR DE FORMA EFICAZ QUE HOUVE UMA LIVRE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DO NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA PARTE AUTORA. AS JUSTIFICATIVAS TRAZIDAS AOS AUTOS NÃO SE ATÉM AO OBJETO PRINCIPAL DA LIDE, A LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES PARA UM NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. O ABUSO DA PARTE RÉ É IDENTIFICADO A PARTIR DO MOMENTO QUE UM NOVO EMPRÉSTIMO É FEITO SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA, VALE LEMBRAR QUE UM CONTRATO DESTA NATUREZA EXIGE QUE UM DIÁLOGO PRÉVIO SEJA EFETUADO E DEVIDAMENTE REGISTRADO PARA DETERMINAR TODAS AS SUAS CONDIÇÕES, O QUE A AUTORA DIZ INEXISTIR E A RÉ NÃO TER APRESENTADO NENHUMA EVIDÊNCIA NESTE SENTIDO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DANOS MATERIAIS NO CASO EM TELA PORQUE TANTO O VALOR LEGÍTIMO QUANTO O DESAUTORIZADO FORAM DE FATO DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA, OU SEJA, NENHUM RECURSO DE CARÁTER PESSOAL FOI VIOLADO E SIM, E SOMENTE, DA INSTITUIÇÃO RÉ. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ESTES SIM SÃO DEVIDOS PELO ABUSO COMETIDO PELA RÉ EM TER EFETUADO UM NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA TAL COMO DITO PREVIAMENTE. ENTRETANTO, MINORO OS DANOS MORAIS DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR ESTE SER O VALOR MAIS JUSTO PARA O GRAU DE COMPLEXIDADE DESTA LIDE E POR TODA A CONFUSÃO PELA RÉ CAUSADA.
(7). RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). QUANTO AO RESTO, OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA AS PARTES, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)